Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-88.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. RENOVAÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Constatada pela perícia médica realizada em Juízo a ausência de lesões físicas, sequelas e incapacidade do autor para o trabalho habitual, não se revela cabível o pleito de concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez por ele formulado, sendo os laudos por ele apresentados incapazes de infirmar a prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.